Tribunal: TJMT
Processo: 1037748-95.2025.8.11.0000
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037748-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Assistência Social]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JOSE MARIA DOS SANTOS DE JESUS - CPF: 668.212.073-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSULTA EM BUCO-MAXILO FACIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar que o Estado de Mato Grosso providencie consulta em buco-maxilo facial ao autor, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária, com previsão de redirecionamento da obrigação ao Município em caso de inércia, nos termos do Tema 793 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a obrigação de garantir a consulta médica deve ser direcionada exclusivamente ao Município, em razão das regras de repartição de competências no Sistema Único de Saúde; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da tutela de urgência diante da alegação de ausência de comprovação da urgência do atendimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal estabelece a responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de serviços de saúde, permitindo que qualquer deles seja demandado judicialmente para assegurar o acesso ao tratamento necessário.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 da repercussão geral, reconhece a solidariedade entre União, Estados e Municípios nas demandas de saúde, cabendo à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e assegurar eventual ressarcimento entre os entes.

O agravado aguarda há mais de cinco meses pela consulta especializada, prazo que supera o limite de 100 dias considerado excessivo pelo Enunciado nº 93 do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde (FONAJUS), evidenciando a necessidade de intervenção judicial.

A discussão sobre o ente responsável pelo custeio final do procedimento deve ser resolvida posteriormente entre os próprios entes federativos, não podendo impedir a efetivação imediata do direito fundamental à saúde do cidadão.

A decisão agravada aplica adequadamente o entendimento do Tema 793 do STF ao prever o redirecionamento da obrigação ao Município em caso de inércia do Estado, preservando a efetividade da prestação jurisdicional.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os entes federados respondem solidariamente pela prestação de serviços de saúde, podendo qualquer deles ser compelido judicialmente a assegurar o atendimento necessário ao cidadão.

A controvérsia acerca do ressarcimento ou da repartição do ônus financeiro entre os entes federativos não pode obstar a efetivação imediata do direito fundamental à saúde.

A demora excessiva para realização de consulta médica especializada, superior ao parâmetro de 100 dias indicado pelo FONAJUS, justifica a concessão de tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão interlocutória proferida nos autos n.
1008057-15.2025.8.11.0007
, que concedeu a antecipação de tutela nos seguintes termos:

“Ante o exposto, DEFERE-SE a tutela de urgência antecipada, determinando que o ESTADO DE MATO GROSSO providencie o necessário para submeter a parte requerente JOSE MARIA DOS SANTOS DE JESUS, CNS N° 707409006529670, a CONSULTA EM BUCO-MAXILO FACIAL, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de imposição de multa diária. Em caso de inércia por parte do ente estadual, a obrigação será direcionada ao Município, nos termos do Tema 793 do STF”

O Agravante alega, em resumo, que o cumprimento da obrigação de fazer deve ser direcionado apenas ao Município, em conformidade com a decisão proferida no Tema de repercussão geral nº 793 do Supremo Tribunal Federal. Aduz também que não restou comprovada a urgência em favor da parte autora.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão proferida em 18/12/2025 (ID nº 338825859).

Em peça digitalizada em 09/03/2026, a Promotora de Justiça, em seu parecer, manifestou pelo desprovimento do presente Agravo de Instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

A. de Instrumento:

1037748-95.2025.8.11.0000

Classe CNJ:

Origem:

Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública

Agravante(s):

Estado de Mato Grosso

Agravada(s):

Jose Maria dos Santos de Jesus

Município de Alta Floresta/MT

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2026 (Plenário Virtual)

V O T O:

Egrégia Turma;

No presente caso, o agravado aguarda há mais de cinco meses pela consulta em buco-maxilo facial, ultrapassando o prazo de 100 dias estabelecido no Enunciado nº 93 do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde (FONAJUS), que considera excessiva a espera por consultas e exames por período superior a esse limite.

Em relação ao pleito de direcionamento da obrigação de fazer, embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à disponibilização recursos para saúde, como no caso dos autos, conforme o artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal, a autoridade judicial deve direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, entretanto, no presente momento não vislumbro a necessidade de direcionamento da obrigação em caráter liminar, devendo ser mantida a decisão agravada
por seus próprios fundamentos.

Quanto à alegação de ausência de urgência em favor da parte Agravada, na fundamentação da decisão que indeferiu a liminar, proferida em 18/12/2025, constou o seguinte:

“No tocante à alegação de a responsabilidade primária é do município, no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 793 do Supremo Tribunal Federal, oriundo do julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178/SE, que trata da responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, foi fixada a seguinte tese: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Considerando o teor da tese fixada no julgamento do Tema acima citado, não devem ser suspensos os efeitos da decisão agravada, e que pelo menos, por ora, deve ser mantido o direcionamento da obrigação, preliminarmente, ao Estado Agravante..”.

Assim, a discussão sobre qual ente deve arcar com o custo final do procedimento é matéria a ser resolvida entre os próprios entes federativos, na via administrativa ou judicial adequada, não podendo servir de obstáculo para a efetivação de um direito fundamental e urgente do cidadão.

Ademais, a decisão agravada já previu que, em caso de inércia por parte do ente estadual, a obrigação será redirecionada ao Município, nos termos do Tema 793 do STF, o que demonstra a adequada aplicação da tese de repercussão geral.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026